Tribunal: TJSP
Processo: 2003923-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento – ICMS – TUST e TUSD – Suspende-se o processo principal pela admissão do IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 - Energia elétrica contratada – ICMS incidente sobre o total da fatura incluindo as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) – Inadmissibilidade – ICMS que deve incidir apenas sobre a efetivamente fornecida – Inteligência da Súmula

Ementa:
Agravo de instrumento – ICMS – TUST e TUSD – Suspende-se o processo principal pela admissão do IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 - Energia elétrica contratada – ICMS incidente sobre o total da fatura incluindo as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) – Inadmissibilidade – ICMS que deve incidir apenas sobre a efetivamente fornecida – Inteligência da Súmula no 391 do Superior Tribunal de Justiça: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada" - Precedentes STJ e TJSP – Tutela de urgência concedida, observada, no entanto, a suspensão do processo principal, até o julgamento do IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 por esta Corte - Agravo provido, com observação.